Tribunal: TJMT
Processo: 1031368-56.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031368-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. LIMINAR QUE NÃO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIOS APARENTES NA MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada para suspender os efeitos de termos de embargo ambiental e determinar sua retirada da base de dados do órgão ambiental estadual, até julgamento de mérito da ação de obrigação de fazer ajuizada por José Roberto Borsanelli.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) houve nulidade de citação por comunicação processual direcionada à unidade administrativa desconcentrada da SEMA; (ii) a liminar concedida esgota o objeto da ação em violação ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; (iii) deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitou-se a preliminar de nulidade de citação com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC, pois o Estado demonstrou ciência inequívoca da decisão ao interpor tempestivamente o recurso, exercendo plenamente seu direito de defesa, sem configuração de prejuízo efetivo.

4. A medida liminar possui natureza acautelatória e não satisfativa, pois determinou apenas a suspensão provisória dos efeitos dos embargos até julgamento definitivo, sem anular definitivamente os atos administrativos nem reconhecer definitivamente qualquer direito, preservando a possibilidade de apreciação do mérito em cognição exauriente.

5. A presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos pode ser elidida quando demonstrados vícios aparentes, verificando-se no caso a existência de dois conjuntos distintos de autos de infração sobre o mesmo imóvel rural, lavrados contra pessoas diferentes pelos mesmos fatos, no intervalo de 23 dias, sem adequada fundamentação técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade de citação quando o ente público demonstra ciência inequívoca da decisão mediante interposição tempestiva de recurso, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
previsto no art. 282, § 1º, do CPC.

2. A tutela antecipada que suspende provisoriamente os efeitos de atos administrativos até julgamento de mérito possui natureza acautelatória, não violando a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

3. A presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos pode ser elidida quando evidenciados vícios aparentes na motivação, como a lavratura de autos de infração duplicados sobre a mesma área sem fundamentação técnica adequada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 282, § 1º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1031368-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Gross
o contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002857-71.2023.8.11.0015, ajuizada por
José Roberto Borsanelli
, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargos/Interdições nºs 21134511/D e 21044408, bem como a retirada da referida sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, até o julgamento de mérito.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente a ausência de citação válida, argumentando que a comunicação processual foi direcionada à Unidade Desconcentrada da SEMA em Sinop - DUDSINOP, mera unidade administrativa sem personalidade jurídica própria, e não à Procuradoria-Geral do Estado, órgão responsável pela representação judicial do ente público.

No mérito, alega que, a liminar esgota o objeto da ação, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Argumenta que não há comprovação de que a área seria consolidada ou estaria em uso contínuo antes de 22-77-2008, conforme exigência do Decreto Estadual nº 1.031/2017.

Sustenta a validade da lavratura de auto de infração com base em imagem de satélite, método expressamente autorizado pela legislação ambiental.

Por fim, invoca o princípio da independência dos Poderes, a sustentar que o Judiciário não pode interferir em decisões administrativas discricionárias do Poder Executivo.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 315785398, oportunidade em que se indeferiu a medida.

Não há contrarrazões, consoante certidão de ID nº 322775854.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso sustenta preliminarmente a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão liminar, ao argumento de que não foi validamente citado ou intimado da decisão que deferiu a tutela provisória.

Argumenta que, a comunicação processual foi direcionada à Unidade Desconcentrada da SEMA em Sinop - DUDSINOP, mera unidade administrativa sem personalidade jurídica própria, e não à Procuradoria-Geral do Estado, órgão responsável pela representação judicial do ente federado.

Não há, entretanto, como se acolher a preliminar.

No caso concreto, embora se reconheça que a comunicação processual inicial possa ter sido direcionada de forma inadequada à unidade administrativa desconcentrada da SEMA, o próprio Estado de Mato Grosso, ao interpor tempestivamente o presente Agravo de Instrumento, demonstrou ciência inequívoca da decisão atacada e plena capacidade de exercer seu direito de defesa.

Nesta toada, aplica-se ao caso o princípio processual
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, não se podendo alegar nulidade a que se haja dado causa ou quando não demonstrado efetivo prejuízo.

O referido princípio estabelece que não há nulidade sem prejuízo efetivo, a impedir a decretação de invalidade de atos processuais quando a finalidade foi atingida e não houve demonstração concreta de lesão ao direito de defesa.

Trata-se, também, de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o formalismo processual deve servir à realização da justiça, e não constituir obstáculo a ela.

Confira-se a redação do dispositivo legal:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso tomou conhecimento tempestivo da decisão liminar, tanto que exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa mediante a interposição do presente recurso, no prazo legal, com ampla e fundamentada exposição de suas razões.

Não houve, portanto, qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do ente público. A irregularidade processual alegada, ainda que reconhecida, não teve o condão de impedir ou dificultar o exercício das prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

Evidencia-se o contrário, na realidade. O Estado de Mato Grosso pôde se manifestar amplamente sobre todos os fundamentos da decisão recorrida, articulando todas as teses defensivas que entendeu pertinentes.

Ademais, cumpre registrar que, eventual irregularidade na comunicação inicial pode e deve ser sanada no curso do procedimento, mediante a regular intimação da Procuradoria-Geral do Estado, sem necessidade de anulação dos atos já praticados, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Nessa esteira, a se tratar de questão processual sanável no curso do procedimento e não havendo demonstração de efetivo prejuízo ao direito de defesa,
rejeito
, então, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Gross
o contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002857-71.2023.8.11.0015, ajuizada por
José Roberto Borsanelli
, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargos/Interdições nºs 21134511/D e 21044408, bem como a retirada da referida sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, até o julgamento de mérito.

No mérito, a única questão a ser verificada, é quanto, à hipótese de que a liminar concedida nos autos originários esgotaria a matéria dos atos.

Pois bem.

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 estabelece:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

[...]

É certo que, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a vedação à concessão de medidas liminares que tenham caráter satisfativo, ou seja, que antecipem de forma integral e irreversível o próprio provimento jurisdicional final pretendido pela parte.

Ocorre que, no caso concreto, a medida liminar deferida pelo juízo singular possui natureza eminentemente acautelatória, e não satisfativa.

A decisão agravada determinou apenas a suspensão provisória dos efeitos dos termos de embargo ambiental até o julgamento definitivo do mérito, não implicando a anulação definitiva dos atos administrativos nem o reconhecimento definitivo de qualquer direito do agravado.

A suspensão cautelar dos efeitos de atos administrativos, quando evidenciados vícios aparentes em sua fundamentação ou aplicação, constitui medida apta a evitar prejuízos enquanto se discute a legalidade dos referidos atos no curso da instrução processual.

Não se trata, portanto, de antecipação satisfativa do provimento final, mas de providência acautelatória destinada a preservar a situação do ato, até que o mérito seja apreciado em cognição exauriente.

Ademais, registra-se que, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, mantendo expressamente a validade das multas aplicadas e suspendendo apenas os embargos sobre a área.

Não houve, portanto, entrega integral do bem da vida pretendido pelo agravado, mas apenas a adoção de medida provisória e reversível a mitigar os efeitos mais gravosos dos atos administrativos questionados.

Nessa toada, inexiste violação ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, porquanto a medida liminar não esgotou o objeto da ação, preservando a possibilidade de apreciação definitiva do mérito pelo juízo de origem.

Outro ponto que convém mencionar, também defendido, mas de forma não tão profunda pelo recorrente, é com relação à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

É cediço que, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, atributos decorrentes do princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública.

Esta presunção, contudo, possui natureza relativa, podendo ser elidida mediante a demonstração de vícios que comprometam a validade ou legitimidade do ato praticado.

No caso concreto, a análise detida dos elementos constantes dos autos originários revela a existência de aparente vício na motivação dos atos administrativos questionados, a comprometer a manutenção provisória dos embargos ambientais.

Verifica-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA lavrou dois conjuntos distintos de autos de infração e termos de embargo sobre o mesmo imóvel rural (Fazenda Santa Virgínia do Coruçá, Matrícula nº 3.707).

Constata-se, portanto, que no curto intervalo de aproximadamente 23 (vinte e três) dias, a Administração Pública autuou duas pessoas distintas pelos mesmos fatos, sobre a mesma área, sem que houvesse adequada fundamentação técnica.

Neste sentido, seria temerário manter, em sede de cognição sumária, a presunção que goza os atos administrativos, com relação ao ato impugnado pelo recorrido.

Com relação a este tópico, veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.
[...]
(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume o disposto na decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SESSÃO VIRTUAL DE 03.12.2025 - PAUTA N.º 01

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1031368-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO BORSANELLI

V O T O – V I S T A

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Em sessão realizada por meio de ambiente virtual, solicitei vista dos autos para proceder a uma análise mais detida do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu. Referida decisão, exarada nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1002857-71.2023.8.11.0015, proposta por
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI
, deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição nº 21134511/D e 21044408, bem como a exclusão das respectivas sanções da base de dados de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, até o julgamento final da demanda.

A eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora originária, proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da citação e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada. Assim, permanecem suspensos os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição impugnados na instância de origem.

Pois bem.

No que tange à preliminar suscitada pelo agravante, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, entendendo pela sua rejeição. Isso porque o comparecimento espontâneo do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na interposição tempestiva do presente recurso, supriu a ausência de citação formal, atingindo-se a finalidade do ato sem prejuízo à ampla defesa, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

Entretanto, no tocante ao mérito recursal, especificamente quanto à manutenção da decisão que suspendeu os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição nº 21134511/D e 21044408, respeitosamente divirjo da conclusão da ilustre Relatora, pelas razões que passo a expor.

A fundamentação adotada para a negativa de provimento ao recurso baseou-se na Teoria dos Motivos Determinantes, apontando-se uma suposta contradição administrativa na lavratura de autos contra dois sujeitos distintos — o agravado e o antigo proprietário — pelos mesmos fatos, em curto intervalo de tempo, o que fragilizaria a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Todavia, ao se analisar a matéria sob o enfoque da responsabilidade civil-administrativa ambiental, chega-se a conclusão distinta.

O Termo de Embargo/Interdição ostenta natureza jurídica híbrida: embora se trate de sanção administrativa, tem, primordialmente, caráter cautelar, voltado à cessação do dano ambiental e à recuperação da área degradada. Não se confunde com a multa simples, de índole meramente punitiva e pecuniária.

Essa compreensão encontra amparo no art. 16,
caput
, do Decreto Estadual 1.436/2022,
in verbis
:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo
impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.”
[g.n.]

A jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal firmou-se nesse mesmo sentido:

“
O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental,
mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador.
”
(N.U. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2025). [g.n.]

"
O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental, mantendo sua validade e eficácia independentemente da prescrição da pretensão punitiva do auto de infração que lhe deu origem
, sendo legítima a apreensão de equipamentos utilizados em descumprimento da medida cautelar vigente."
(N.U. 1006786-63.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/11/2025).

No presente caso, a materialidade da infração ambiental — supressão de vegetação nativa — encontra respaldo em relatórios técnicos baseados em imagens de satélite e geoprocessamento. Tais documentos, à luz da jurisprudência deste Tribunal e do art. 64 da LC nº 233/2005, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, até prova robusta em contrário — prova esta que não foi apresentada,
a priori
, pelo agravado.

É certo que a controvérsia sobre a autoria do desmate — se imputável ao antigo proprietário, Cleiton Eustáquio Rocha, ou ao atual, José Roberto Borsanelli — pode, em tese, justificar a suspensão da exigibilidade da multa, diante da necessidade de individualização da conduta para fins de responsabilidade subjetiva.

Contudo, tal dúvida não justifica o levantamento do embargo sobre a área afetada. Isso porque a obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza
propter rem
, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623, aderindo ao título de domínio e transmitindo-se ao sucessor, independentemente da verificação de culpa.

Ao adquirir a propriedade, o agravado assumiu o passivo ambiental e, com ele, o dever de recomposição da área degradada.

Suspender o embargo neste momento processual, permitindo a exploração econômica de área sobre a qual pesa prova técnica de desmatamento ilegal, implicaria chancelar a consolidação do dano e o proveito econômico da própria torpeza, em afronta direta ao verbete da Súmula 613 do STJ, que veda a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental.

Além disso, incide, com plena força, o princípio da prevenção (
in dubio pro natura
). Diante da constatação objetiva do dano, a medida mais prudente e juridicamente adequada é a manutenção da interdição da área, de modo a garantir a regeneração ambiental, relegando-se a discussão sobre autoria e culpabilidade ao momento oportuno, no bojo da ação principal — sem, contudo, permitir o uso produtivo do imóvel em detrimento do meio ambiente.

Destarte, entendo que a decisão agravada merece ser reformada, a fim de restabelecer os efeitos dos embargos, em observância ao dever constitucional de tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição nº 21134511/D e 21044408, até o julgamento final da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025